Tribunal: STF
Processo: Rcl 90030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garça contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010144-27.2019.5.15.0098, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Município de Garça narra que, na origem, foi demandado por Fabiane Regina de Souza Guimarães (ora beneficiária) em reclamação trabalhista, ocasião em que “foi condenado subsidiariamente ao adimplemento dos encargos trabalhistas devidos à autora, originalmente contratada pelas conveniadas prestadoras de serviços públicos de saúde.” (e-doc. 1, p. 3)
Expõe que interpôs os recursos cabíveis ao TRT 15, o qual manteve a condenação do ente público por entender que “[inexiste] discussão acerca da distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, entendendo, por isso, inaplicável o Tema 1.118.” (e-doc. 1, p. 3)
Após ter o recurso extraordinário denegado, o ora reclamante interpôs agravo interno com objetivo de destrancar o recurso anteriormente interposto, o qual não foi provido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. 
No ponto, discorre que 
“ao contrário do afirmado no acórdão reclamado, todas as decisões proferidas nos autos mantêm expressamente a responsabilização subsidiária do Município de Garça. Assim, ao negar provimento ao agravo destinado a viabilizar o processamento do recurso extraordinário com base em premissa fática inexistente, o Tribunal Superior do Trabalho impediu o acesso do Município à jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal Federal, situação que não pode ser perpetuada, sobretudo diante da afronta direta à Constituição Federal, uma vez que deixou de ser aplicada tese vinculante firmada por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)

Acrescenta que 

“necessária se faz a anulação do acórdão reclamado, para que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho aprecie o agravo interposto à luz da realidade fática efetivamente existente nos autos, qual seja, a manutenção da condenação subsidiária do Município sem a aplicação do Tema 1.118, possibilitando, assim, o regular encaminhamento do recurso extraordinário a esta C. Corte Suprema, a quem compete, em última instância, o exame da controvérsia constitucional.” (e-doc. 1, p. 5)

Obtempera que, no caso em tela, “não há qualquer conduta culposa, negligente ou omissa por parte do Poder Público que de fato caracterize a culpa in vigilando, já que tomou todas a medidas administrativas e judiciais para solucionar a falta de recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais pelo Empregador.” Sendo assim, argumenta que a condenação do ente público foi baseada somente na inversão do ônus da prova. 
Aduz, ainda, que a decisão reclamada, “ao manter a condenação subsidiária do Município, o TST também se afastou frontalmente da tese firmada no Tema 246, ao exigir da Administração Pública a comprovação de fiscalização minuciosa e específica do contrato de trabalho da reclamante, sob pena de responsabilização.” (e-doc. 1, p. 17)
Requer, por fim, 

“(a) o deferimento de medida liminar, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender o andamento do processo nº 0010144-27.2019.5.15.0098, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, a fim de evitar risco concreto de lesão ao erário e à segurança jurídica, bem como impedir o trânsito em julgado da decisão reclamada, até o julgamento final da presente Reclamação;
(...)
(d) No mérito, o julgamento procedente da Reclamação, para o fim de cassarem-se os efeitos do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo interposto no recurso extraordinário do Reclamante com fundamento em premissa fática inexistente, determinando-se que outra decisão seja proferida, livre do vício apontado, com observância das teses firmadas por esta Suprema Corte, restabelecendo-se o regular acesso do Município à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, com o consequente processamento do recurso extraordinário;” (e-doc. 1, p. 43)

É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Garça vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 15, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue (extraído do sítio eletrônico do TRT 15):

“Da responsabilidade do Município
A reclamante trabalhou para a primeira reclamada de 21/07/2010 a 26/12/2018 na função de técnica de enfermagem.
Embora a relação havida entre primeira e segundo reclamado não seja uma terceirização típica, é obrigação do recorrente prestar serviço de atendimento à saúde da população (artigo 196 da Constituição Federal), sendo, portanto, o real beneficiário do serviço da reclamante.
Registre-se, ainda, que ao julgar, à unanimidade de votos, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0006699-09.2016.5.15.0000, o Plenário desta E. Corte adotou Súmula com o seguinte entendimento (Súmula 128):
(...)
O fato de a contratação da prestadora de serviços ter atentado aos ditames da Lei nº 8.666/93 não prejudica o decreto da subsidiariedade, pois a observância da referida legislação, especialmente no tocante ao processo licitatório, é impositiva aos órgãos públicos, não servindo como argumento contrário à fundamentação supra.
Se o ente público não se desincumbiu do ônus de fiscalizar o cabal cumprimento do contrato, a submissão ao processo licitatório pode até afastar a sua culpa in eligendo, mas não exclui a culpa in vigilando da administração pública.
Ressalte-se que constitui motivo para a rescisão do contrato ‘o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores’, nos termos do inciso VII do artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
Nesse diapasão, evidencia-se que a administração pública não cumpriu com o seu dever de fiscalizar, o que está evidente em vista da inobservância do rigor da norma contratual.
Ademais, como bem fundamentado na r. sentença, o Município passou a fiscalizar a execução desses convênios somente em 2015 e, mesmo constatando irregularidades, continuou o repasse de verbas, motivo pelo qual indefiro também o pedido de limitação da condenação.
Atente-se o Município que não se exige que ele rescinda o contrato, tendo em vista que é o único hospital da região, mas que busque formas jurídicas de garantir que o repasse seja utilizado para o pagamento das verbas previdenciárias e trabalhistas dos empregados.
Portanto, assim como a origem, entendo que a fiscalização foi inadequada, motivo pelo qual mantenho o decidido.” (PJE, Id 57392d7)

O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, conforme ementa a seguir: 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando do segundo Reclamado, destacando que o ente público tinha ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em relação a seus empregados e, ainda assim, permaneceu realizando os repasses mensais. 4. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. 5. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 28.603,57), o que perfaz o montante de R$ 1.430,17, a ser revertido em favor da Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (e-doc. 3, p. 1 e 2)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Garça, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Fabiane Regina de Souza Guimarães, por não terem sido adotadas providências pela Administração Pública, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente